Tribunal: TJSP
Processo: 2285684-11.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA EM GRAU DE APELAÇÃO POR ESTA E. CORTE DE JUSTIÇA, DETERMINADA A IMEDIATA EXPEDIÇÃO DO COMPETENTE MANDADO DE PRISÃO PARA CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA – TRIBUNAL QUE AO PROFERIR O ACÓRDÃO TORNOU-SE A AUTORIDADE COATORA, NÃO POSSUINDO COMPETÊNCIA PARA A ANÁLISE DA IMPETRAÇÃO (CPP, ART. 650, § 1o) – PEDIDO INDEFERIDO

Ementa:
HABEAS CORPUS – DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA EM GRAU DE APELAÇÃO POR ESTA E. CORTE DE JUSTIÇA, DETERMINADA A IMEDIATA EXPEDIÇÃO DO COMPETENTE MANDADO DE PRISÃO PARA CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA – TRIBUNAL QUE AO PROFERIR O ACÓRDÃO TORNOU-SE A AUTORIDADE COATORA, NÃO POSSUINDO COMPETÊNCIA PARA A ANÁLISE DA IMPETRAÇÃO (CPP, ART. 650, § 1o) – PEDIDO INDEFERIDO LIMINARMENTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2285684-11.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bento do Sapucaí, em que é
impetrante EMILIO SANCHEZ NETO e Paciente CARLOS LEANDRO DE
ALMEIDA GONÇALVES.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram liminarmente. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2285684-11.2019.8.26.0000 -Voto no 18920
2
Habeas Corpus Criminal no 2285684-11.2019.8.26.0000
Impetrante: Emilio Sanchez Neto
Paciente: Carlos Leandro de Almeida Gonçalves
Corréus: Moacir Dutra Camargo e Gilson Teodoro dos Santos Filho
Comarca: São Bento do Sapucaí
Voto no 18920
EMENTA: HABEAS CORPUS – DELITOS DE TRÁFICO
DE
DROGAS
–
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
MANTIDA EM GRAU DE APELAÇÃO POR ESTA E.
CORTE DE JUSTIÇA, DETERMINADA A IMEDIATA
EXPEDIÇÃO DO COMPETENTE MANDADO DE
PRISÃO PARA CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA –
TRIBUNAL QUE AO PROFERIR O ACÓRDÃO
TORNOU-SE A AUTORIDADE COATORA, NÃO
POSSUINDO COMPETÊNCIA PARA A ANÁLISE DA
IMPETRAÇÃO (CPP, ART. 650, § 1o) – PEDIDO
INDEFERIDO LIMINARMENTE.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
pelo advogado Emilio Sanchez Neto em favor do paciente CARLOS
LEANDRO DE ALMEIDA GONÇALVES, sob a alegação de que
estaria ele sofrendo constrangimento ilegal nos autos no
0000516-24.2016.8.26.0563,
onde
foi
determinado
o
imediato
cumprimento da pena.
Em suma, afirma que descabida a execução provisória, dado o
recente julgamento do C. Supremo Tribunal Federal, que determinou novo
marco para o cumprimento da pena, qual seja o trânsito em julgado (ADC's
nos 43, 44 e 54, julgados em 07 de novembro de 2019). Pleiteia, assim, a
expedição do competente alvará de soltura (fls. 01/06).
É o relatório.
Desde logo há ressaltar, no caso, a desnecessidade da requisição
de informações ao juízo a quo, bem como ser dispensável a manifestação
da Procuradoria Geral de Justiça, porquanto o presente writ será indeferido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2285684-11.2019.8.26.0000 -Voto no 18920
3
liminarmente, nos termos do artigo 663 do Código de Processo Penal, c.c.
artigos 247 e 248 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça.
A acusação é a de que, CARLOS LEANDRO DE
ALMEIDA GONÇALVES, ora paciente, e MOACIR DUTRA
CAMARGO estando já previamente associados entre si e com os
adolescentes Peterson Venâncio Souza do Prado e Pedro Guilherme de
Souza para o fim de traficar drogas, agindo em concurso e unidade de
desígnios, traziam consigo e transportavam, para entregar ao consumo e
fornecer a terceiros, 14 (catorze) “pinos” de cocaína e 1 (uma) porção do
mesmo entorpecente na forma de 'crack', pesando 100,29g, quando foram
abordados por policiais militares já cientes do fato por conta de
interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, efetuando-se a prisão
em flagrante.
Seguindo-se o oferecimento da denúncia que os deram como
incursos no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, VI, da Lei no 11.343/2006,
foram eles regularmente processados, advindo, ao final sentença de
procedência, para condenar Carlos às penas de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses
e 2 (dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 850 dias-
multa, no regime fechado, negado o direito de recorrer em liberdade.
No entanto, impetrado o HC no 145.041/SP junto ao Supremo
Tribunal Federal, foi concedida a liminar para que o paciente pudesse
aguardar o julgamento em liberdade.
A decisão condenatória de 1o grau foi mantida em grau de
apelação, quando foi determinado o imediato início do cumprimento da
pena, nos termos do acórdão unânime proferido em 11 de dezembro de
2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2285684-11.2019.8.26.0000 -Voto no 18920
4
Consulta agora efetuada ao sistema 'e-SAJ' de andamentos
criminais (http://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?) desta e. Corte de Justiça
mostra que a defesa interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário,
ainda não analisados.
Como se vê, não há constrangimento ilegal a ser sanado nesta
via.
E ainda que assim não fosse, nota-se que é caso de não
conhecimento do pedido, porquanto o inconformismo do impetrante se
maneja, em tese, contra o acórdão que manteve a sentença condenatória,
determinando a expedição de mandado de prisão. E ao proferir o citado
aresto, esta E. Câmara tornou-se autoridade coatora, não possuindo
competência para análise da pretensão, a teor do artigo 650, § 1o, do
Código de Processo Penal.
Nesse sentido, inclusive, a jurisprudência, a dizer que “não pode
tomar conhecimento de um pedido de habeas corpus o Juiz ou Tribunal
que praticou ou confirmou expressa ou implicitamente o ato considerado
ofensivo à liberdade física do paciente, porque o Juiz não pode conceder
mandamus contra si próprio, nem tampouco o Tribunal contra alguma
de suas Câmaras ou Turmas” (JUTACRIM, 85/162).
Por todos esses motivos, INDEFERE-SE LIMINARMENTE
o pedido.
IVANA DAVID
Relatora